Tribunal: TJES
Processo: 5009046-53.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009046-53.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.
RECORRIDO: DEBORA PEREIRA MARCAL
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLATAFORMA DE TRANSPORTE. 99 TÁXI. ACIDENTE DURANTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INTERMEDIÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pela plataforma de transporte contra a sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, em razão de acidente sofrido pela consumidora durante corrida intermediada pela empresa. A recorrente alega ilegitimidade passiva, inexistência de relação de consumo, culpa exclusiva de terceiro (motorista) e excesso no valor indenizatório.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Legitimidade passiva da plataforma de transporte, configuração de relação de consumo, análise do nexo causal entre o acidente e os danos sofridos, responsabilidade da recorrente pelos danos sofridos pelo consumidor e adequação do quantum indenizatório arbitrado pelo juízo de origem.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A ré, como administradora do aplicativo, integra a cadeia de consumo e possui responsabilidade objetiva nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Plataforma de transporte que responde solidariamente pelos prejuízos causados pelos motoristas parceiros, considerando que integra a cadeia de fornecedores de serviço, mormente considerando que obtém benefícios econômicos de sua intermediação.

4. Os documentos juntados aos autos, como boletim de ocorrência e laudos médicos, demonstram inequivocamente que o acidente ocorreu durante o uso da plataforma, causando danos à autora. O nexo causal entre o serviço fornecido pela ré e o evento danoso está plenamente configurado, não havendo qualquer prova de excludentes de responsabilidade, como culpa exclusiva de terceiro ou força maior.

5. A recorrente não produziu qualquer prova que afastasse sua responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, limitando-se a alegar culpa exclusiva do motorista, havendo inequívoca responsabilidade solidária da empresa pelos danos sofridos pelos consumidores passageiros.

6. O valor da indenização por danos morais foi fixado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e a repercussão na vida da vítima.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido em parte e não provido.

Tese de julgamento:
A administradora de plataforma digital de transporte, ao integrar a cadeia de fornecimento, responde objetivamente por danos causados aos passageiros durante a prestação do serviço, não prevalecendo a alegação de responsabilidade exclusiva do motorista.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 14 e 7º, parágrafo único;

Código Civil, art. 734;

Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, AP 0026550-45.2011.8.08.0035, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data: 13/Jun/2023;

TJ-RJ - APL: 00090949520188190208, Relator: Des(a). LINDOLPHO MORAIS MARINHO, Data de Julgamento: 26/11/2019, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL;

TJ-PR - RI: 00031718920208160018 Maringá 0003171-89.2020.8.16.0018 (Acórdão), Relator: Melissa de Azevedo Olivas, Data de Julgamento: 10/05/2021, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 11/05/2021;

TJ-SP - RI: 10286333520218260562 SP 1028633-35.2021.8.26.0562, Relator: Fernanda Regina Balbi Lombardi, Data de Julgamento: 09/02/2023, 6ª Turma Cível - Santos, Data de Publicação: 13/02/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5009046-53.2024.8.08.0012

RECORRENTE: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.

RECORRIDA: DEBORA PEREIRA MARCAL

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BERNARDO ALCURI DE SOUZA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLATAFORMA DE TRANSPORTE. 99 TÁXI. ACIDENTE DURANTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INTERMEDIÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pela plataforma de transporte contra a sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, em razão de acidente sofrido pela consumidora durante corrida intermediada pela empresa. A recorrente alega ilegitimidade passiva, inexistência de relação de consumo, culpa exclusiva de terceiro (motorista) e excesso no valor indenizatório.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Legitimidade passiva da plataforma de transporte, configuração de relação de consumo, análise do nexo causal entre o acidente e os danos sofridos, responsabilidade da recorrente pelos danos sofridos pelo consumidor e adequação do quantum indenizatório arbitrado pelo juízo de origem.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A ré, como administradora do aplicativo, integra a cadeia de consumo e possui responsabilidade objetiva nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Plataforma de transporte que responde solidariamente pelos prejuízos causados pelos motoristas parceiros, considerando que integra a cadeia de fornecedores de serviço, mormente considerando que obtém benefícios econômicos de sua intermediação.

4. Os documentos juntados aos autos, como boletim de ocorrência e laudos médicos, demonstram inequivocamente que o acidente ocorreu durante o uso da plataforma, causando danos à autora. O nexo causal entre o serviço fornecido pela ré e o evento danoso está plenamente configurado, não havendo qualquer prova de excludentes de responsabilidade, como culpa exclusiva de terceiro ou força maior.

5. A recorrente não produziu qualquer prova que afastasse sua responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, limitando-se a alegar culpa exclusiva do motorista, havendo inequívoca responsabilidade solidária da empresa pelos danos sofridos pelos consumidores passageiros.

6. O valor da indenização por danos morais foi fixado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e a repercussão na vida da vítima.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido em parte e não provido.

Tese de julgamento:
A administradora de plataforma digital de transporte, ao integrar a cadeia de fornecimento, responde objetivamente por danos causados aos passageiros durante a prestação do serviço, não prevalecendo a alegação de responsabilidade exclusiva do motorista.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 14 e 7º, parágrafo único;

Código Civil, art. 734;

Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, AP 0026550-45.2011.8.08.0035, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data: 13/Jun/2023;

TJ-RJ - APL: 00090949520188190208, Relator: Des(a). LINDOLPHO MORAIS MARINHO, Data de Julgamento: 26/11/2019, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL;

TJ-PR - RI: 00031718920208160018 Maringá 0003171-89.2020.8.16.0018 (Acórdão), Relator: Melissa de Azevedo Olivas, Data de Julgamento: 10/05/2021, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 11/05/2021;

TJ-SP - RI: 10286333520218260562 SP 1028633-35.2021.8.26.0562, Relator: Fernanda Regina Balbi Lombardi, Data de Julgamento: 09/02/2023, 6ª Turma Cível - Santos, Data de Publicação: 13/02/2023.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora alega que, em 02/11/2023, contratou o serviço de transporte da ré, denominado "99 Moto Táxi", para realizar o trajeto do trabalho até sua residência. Afirma que durante o percurso sofreu um acidente de trânsito causado pela conduta imprudente do motorista da ré, que não respeitou a sinalização de "pare". Em decorrência do acidente, afirma ter sofrido fratura na perna e no tornozelo esquerdo, necessitando de um período de seis meses para recuperação. Assim sendo, pugna pelo recebimento de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial, nos seguintes termos:

Ante o exposto, na forma do art. 487, inc. I do CPC,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos autorais para condenar a ré ao pagamento à autora de
R$8.000,00 (oito mil reais)
, a título de indenização por danos morais, quantia a ser corrigida monetariamente pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361) a partir da data de publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ). Com isso, dou por meritoriamente resolvida a causa, com sustentáculo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, a parte requerida suscita preliminar de ilegitimidade passiva, por se tratar de mera plataforma intermediadora entre o motorista de taxi e passageiro, e incompetência do juízo por necessidade de perícia. Quanto ao mérito, argumenta pela inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus probatório, bem como pela existência de culpa exclusiva do motorista, tendo em vista a inexistência de vínculo contratual entre motorista e empresa, tampouco entre empresa e consumidor. Assim sendo, requer a improcedência dos pedidos autorais e, subsidiariamente, a redução das indenizações estabelecidas pelo juízo sentenciante.

PROJETO DE VOTO

De início, não conheço a preliminar de incompetência do juízo por necessidade de perícia, uma vez que configura inovação recursal, não tendo sido apresentada pela recorrente em sede de Contestação, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, conforme entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. FUNDAMENTO NÃO APRESENTADO EM CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1) É vedado o conhecimento, em sede recursal, de matérias não arguidas na contestação e não enfrentadas na sentença, sob pena de inovação recursal. Precedentes. 2) Recurso não conhecido. (TJES, AP 0026550-45.2011.8.08.0035, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data: 13/Jun/2023).

Assim, por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade (art. 42 e seu § 1º da Lei nº 9.099/1995) apenas quanto às demais teses recursais, necessário o parcial conhecimento do recurso.

Rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, pois a recorrente integra a cadeia de fornecedores de serviços ao administrar a plataforma digital que intermedia o transporte fornecido pelos motoristas de táxi, denominados "motoristas parceiros", que realizam cadastro junto à empresa e obtêm lucro pela prestação do serviço.

Nesse sentido, a relação em análise é de natureza consumerista, conferindo à recorrente responsabilidade solidária por eventuais falhas na prestação do serviço, nos termos do artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência nacional:

PROCESSUAL. CIVIL. APELAÇÃO. DEMANDA INDENIZATÓRIA C/C RETRAÇÃO FORMAL. 99 TÁXI. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA QUE SE AFASTA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PARTE RÉ QUE NÃO COMPROVOU EXISTÊNCIA DE FATO CAPAZ DE EXCLUIR SUA RESPONSABILIDADE E NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II DO CPC. VIAGEM INTERROMPIDA SEM JUSTIFICATIVA. PASSAGEIRA VIU-SE OBRIGADA A SOLICITAR OUTRO TÁXI PARA CHEGAR A SEU DESTINO FINAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. Afastada preliminar de ilegitimidade passiva. A Plataforma do 99 TÁXI é gestora de aplicativo, credenciando motoristas para prestação de serviços de transporte a terceiros, por meio de plataforma que disponibiliza aos usuários. Legitimidade passiva verificada eis que a empresa responde por qualquer dano que o motorista, seu parceiro, possa acarretar aos passageiros A parte ré não comprovou a sua tese defensiva, não trazendo aos autos qualquer prova no sentido de que justificasse a interrupção da viagem, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe cabia, na forma do art. 373, inciso II do CPC. Falha na prestação de serviço evidenciada. No que concerne ao dano moral, este também restou configurado. Valor arbitrado em R$1.000,00 (um mil reais), em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sucumbência recíproca. Custas rateadas. Artigo 86 do CPC. Recursos não PROVIDOS. (TJ-RJ - APL: 00090949520188190208, Relator: Des(a). LINDOLPHO MORAIS MARINHO, Data de Julgamento: 26/11/2019, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL).

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APLICATIVO 99 TÁXI. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. RÉ QUE INTERMEDIA O CONTATO ENTRE MOTORISTA E PASSAGEIRO AUFERINDO LUCRO. PARTÍCIPE DA CADEIA DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14 CDC). OFENSA E AMEAÇA POR PARTE DO MOTORISTA. DANO MORAL CONFIGURADO. “QUANTUM” ARBITRADO QUE COMPORTA MAJORAÇÃO PARA R$4.000,00. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso da ré conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e provido. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0003171-89.2020.8.16.0018 - Maringá - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - J. 10.05.2021) (TJ-PR - RI: 00031718920208160018 Maringá 0003171-89.2020.8.16.0018 (Acórdão), Relator: Melissa de Azevedo Olivas, Data de Julgamento: 10/05/2021, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 11/05/2021).

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Observo que a natureza da relação objeto da demanda é consumerista, de modo que cabe à recorrente comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, restou demonstrado que a recorrida sofreu acidente veicular enquanto utilizava o serviço de transporte associado à recorrente, de forma que a empresa não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, razão pela qual as alegações da parte autora devem prevalecer

Ressalte-se que a recorrente, na condição de gestora do aplicativo de transporte, é responsável pelo credenciamento de motoristas parceiros para a prestação de serviços a terceiros. Assim, integra a cadeia de consumo e é solidariamente responsável pelos danos causados pelo motorista parceiro aos passageiros que utilizam o serviço por meio de sua plataforma.

Portanto, deve a recorrente responder objetivamente pelos danos ensejados à recorrida, consoante disposto pelo juízo sentenciante:

Sob essa perspectiva, a responsabilidade da ré por eventuais danos causados aos passageiros no exercício de sua atividade dispensa a discussão acerca da culpa, sendo suficiente a comprovação do nexo causal entre o fato narrado e o dano suportado pela autora. Ainda, tratando-se de relação de natureza consumerista, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva (art. 14 do CDC), podendo ser afastada apenas com a comprovação de alguma das causas previstas no art. 14, §3º do CDC, cujo ônus, todavia, a ré não se desincumbiu. No caso dos autos, é inconteste a ocorrência do acidente narrado na inicial, sofrendo a autora diversas lesões quando era transportada pela ré. Tais fatos, inclusive, são corroborados pelo Boletim de Ocorrência Policial de Id. 42949305, pelas fotografias de id. 42949331, além dos prontuários médicos de ids. 42949309, 42949311, 42949313, 42949314, 42949316, 42949318, 42949321, 42949322, 42949323, 42949324, 42949325, 42949328 e 42949330. A ré, em contestação, limitou-se a sustentar culpa exclusiva de terceiro, sem, contudo, qualquer comprovação. Nota-se que a única prova produzida pela ré foi a indicação do motorista responsável pela corrida (id. 45081072), a fim de comprovar a culpa de terceiro, o que, a toda evidência, não é hábil a afastar a sua responsabilidade pelo acidente e os danos sofridos pela autora. Portanto, comprovados os fatos alegados pela autora, seria ônus da ré a comprovação de qualquer outro fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito alegado, a teor do estabelecido no art. 373, II do CPC. Não logrando êxito em fazê-lo, impõe-se o reconhecimento da culpa e o dever de indenizar a autora, na exata medida do dano suportado. Isso porque, descumpriu a ré a disposição contida no art. 734 do CC, a qual exige do transportador que leve o passageiro incólume ao seu destino: “O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade." Com relação aos danos morais pretendidos, a autora comprova, por meio dos prontuários de ids. 42949309, 42949311, 42949313, 42949314, 42949316, 42949318, 42949321, 42949322, 42949323, 42949324, 42949325, 42949328 e 42949330, que sofreu lesões nna perna, em razão do acidente descrito na inicial, o que impossibilitou de exercer suas atividades laborais por determinado período. É inafastável, portanto, o reconhecimento de que a autora sofreu violação na sua integridade física e psíquica, suportando dores físicas e tratamento médico, o que supera o mero dissabor, sem olvidar da incapacidade de exercer suas atividades cotidianas, sobretudo as laborais, além da falta de assistência da ré. Logo, o conjunto probatório evidencia o nítido abalo emocional, bem como sentimento de humilhação sofrido pela autora, passíveis de serem indenizados.

Destarte, a consumidora sofreu inequívoco dissabor que ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano, restando configurada violação aos direitos da personalidade, sendo devida a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais, conforme entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo:

Recurso Inominado - Transporte de pessoas - Indenização por dano moral Aplicativo de transporte 99 Taxi. Legitimidade passiva Reconhecimento - Empresa exerce a atividade de intermediação do serviço de transporte, aproximando os motoristas cadastrados em sua plataforma e os passageiros usuários do aplicativo. CDC Aplicabilidade Reconhecimento - Artigo 7º, parágrafo único - Solidariedade entre os participantes da cadeia de fornecimento do serviço. Acidente de trânsito em que o motorista da recorrida não obedeceu o sinal de PARE- motorista credenciado junto à ré durante a execução do transporte de passageiro - Falha na prestação do serviço. Reconhecimento - Responsabilidade objetiva da ré. Danos materiais comprovados e documentados tanto quanto à ocorrência quanto à sua quantificação. Dano moral configurado. Fatos da causa que por si sós vilipendiam a dignidade da parte autora, ultrapassada a linha do mero aborrecimento - Indenização devida 'Quantum' indenizatório (R$11.000,00) - Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Regra de equilíbrio. Extensão e consequência da injustiça Inaplicabilidade da Súmula 54 do C. STJ aos danos morais Termo inicial dos juros de mora e correção monetária – Lucros cessantes (1 salário mínimo), além de R$340,00 referente a locomoção da recorrente- Recurso provido em parte. (TJ-SP - RI: 10286333520218260562 SP 1028633-35.2021.8.26.0562, Relator: Fernanda Regina Balbi Lombardi, Data de Julgamento: 09/02/2023, 6ª Turma Cível - Santos, Data de Publicação: 13/02/2023).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei n° 9.099/95 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO

EM PARTE
o recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)